Tribunal: TJMT
Processo: 0035689-82.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0035689-82.2012.8.11.0041
RECORRENTE: PAULO MARIO COSTA CARDOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela PAULO MARIO COSTA CARDOSO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 49118475):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCURADOR MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ESTABILIDADE FUNCIONAL – CONCURSADO DA SANECAP – EMPRESA DE ECONOMIA MISTA – REGIME CELETISTA – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – ARTIGO 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Aos Procuradores Municipais é dispensada a juntada de procuração, se resta comprovado seu vínculo com o Órgão que representa em Juízo, consoante os precedentes dos Tribunais Superiores.
Os funcionários que compõe o quadro de empresa de sociedade de economia mista, ainda que tenham ingressado por meio de concurso público, não tem direito de estabilidade, se regidos pela CLT, já que a estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal só é estendida aos servidores estatutários.
(N.U: 0035689-82.2012.8.11.0041, RELATOR: MÁRCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2020)”.
O Recorrido opôs Embargos de Declaração (id. 65444999) que foram rejeitados (id. 70949484).
Como causa de pedir recursal sustenta a violação ao art. 41 da Constituição Federal e à súmula 390 do STJ.
Recurso tempestivo (id. 75520451) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 75630482).
Contrarrazões em id. 81518467.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em relação à estabilidade do servidor aprovado em concurso público para atuação em sociedade de economia mista.
Com efeito, o Ministro Alexandre de Moraes reconheceu a repercussão geral no RE 688.267/CE (Tema 1022), em que se discute, à luz dos arts. 37, caput e inciso II; e 41 da Constituição Federal, “a possibilidade de despedida sem motivação de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista admitido por concurso público”.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema 1022 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1022).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça